Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701692-16.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. L. S. F. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por M. D. L. S. F., menor impúbere, representado por sua genitora, em face da decisão de ID 259560804, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação declaratória de isenção de tributo estadual (IPVA) c/c pedido de restituição de indébito ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela parte agravante. Sustenta o recorrente que a decisão merece reforma, pois desconsiderou a presunção de hipossuficiência inerente aos menores de idade. Afirma que, sendo o recorrente absolutamente incapaz e, portanto, sem condições de prover sua própria subsistência, é inadequado exigirlhe comprovação de renda ou, ainda, condicionar a gratuidade à situação econômica dos pais. Argumenta que o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, estabelece presunção relativa de insuficiência quando o pedido é formulado por pessoa natural, presunção esta que, para menores impúberes, assume caráter ainda mais protegido, dada a impossibilidade de exercício de atividade laboral. Sustenta que o direito ao benefício possui natureza personalíssima, devendo ser aferido exclusivamente a partir da condição do menor, e não da renda de seus representantes legais. O agravante destaca, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é pacífica no sentido de que a hipossuficiência do menor é presumida, não podendo ser afastada pela mera análise da condição financeira dos genitores. Menciona precedentes recentes, inclusive de 2023 e 2024, que reforçam a impossibilidade de transferir aos pais o ônus de comprovar insuficiência quando o titular do direito processual é a criança ou adolescente. Sustenta, igualmente, a existência de urgência, uma vez que a negativa de gratuidade inviabiliza o regular prosseguimento do feito originário, podendo comprometer o acesso do menor ao Poder Judiciário. Em razão disso, requer a concessão de tutela recursal, seja mediante atribuição de efeito suspensivo, seja mediante antecipação dos efeitos da decisão final. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que lhe seja deferida a justiça gratuita ou a concessão de efeito suspensivo a recurso. No mérito, requer o deferimento da gratuidade de justiça. É o Relatório. Decido. Mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em que pese a pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, não vislumbro nesta fase processual, verossimilhança em grau suficiente a deferir o benefício nos moldes requeridos. De toda sorte, conhecerei tal pleito como pedido de efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta oportunidade. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante junte os documentos que considerar pertinentes. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensada a intimação da parte agravada. Após, retornem conclusos os autos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator